Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Na execução penal, o meio adequado para impugnar decisão proferida pelo juiz é o agravo em execução, nos termos do artigo 197, "caput", da Lei de Execuções Penais. Consoante o verbete Sumular no 700 do Supremo Tribunal Federal, o prazo, para este Recurso, é de 05 (cinco) dias. Assim, o recurso de agravo em execução protocolado por advogado particular após o referido prazo não deve ser conhecido, em razão de sua intempestividade.
2. Recurso não conhecido.